Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA CREDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 330, inc. VI, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, por considerar que a credora não comprovou a devida constituição do devedor em mora.
2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada por meio da efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
3. No caso em análise o devedor não foi corretamente constituída em mora, pois a notificação enviada não foi recebida nem pela devedora e nem mesmo por terceiro nas 3 (três) tentativas de entrega da aludida correspondência.
4.O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
5. Ressalte-se que proposta a demanda, é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.